Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IRMÃO DO PADRASTO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. COMPROVAÇÃO, POR EXAME DE DNA, DE QUE A ADOLESCENTE, À ÉPOCA, ENGRAVIDOU DO PADRASTO, E NÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Remanesce insuperável dúvida se o réu também estuprou a vítima quando ela contava com apenas 12 (doze) anos de idade, ou se apenas o irmão dele, padrasto dela, o fez. A adolescente imputou o estupro ao réu ao tentar explicar a gravidez à sua genitora, já aos 8 (oito) meses de gestação, porém a prova pericial provou que ele não é o pai do bebê gerado, e sim o padrasto, cujo estupro não foi mencionado inicialmente pela adolescente.
2. Não há a certeza quanto aos motivos pelos quais a vítima ocultou para a própria mãe o estupro praticado pelo padrasto – o que implica em dúvida se o réu também a estuprou ou se esta versão foi a alternativa encontrada pela menina para explicar a gestação à genitora, sem revelar o abuso pelo padrasto. Não se pode desconsiderar que a vítima contava com apenas 12 (doze) anos de idade, ou seja, acabara de sair da infância e ingressar na adolescência, estava grávida há 8 (oito) meses, e viu-se tendo que explicar a gestação à genitora, que era, até então, a companheira de seu estuprador, ou ao menos de um deles.
3. O delito não contou com testemunhas presenciais e a palavra da vítima, no contexto em questão, não pode sozinha lastrear o édito condenatório, nem se pode afirmar estar corroborada pelo depoimento da genitora que apenas reproduziu os relatos da filha nem pela versão do padrasto que somente foi ouvido na ação penal em que foi réu e cujo interrogatório não foi juntado aos presentes autos.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
5. Recurso provido.